Tribunal: STM
Processo: 7000064-63.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000064-63.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: PAULO HENRIQUE QUEIROZ BEZERRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/08/2021 a 12/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar da União para
julgar réus civis, por falta de amparo legal; por maioria, rejeitou a preliminar de
nulidade por falta de condição de prosseguibilidade, arguida pela Defesa, e
declaração de nulidade da Sentença recorrida e a extinção do feito sem
julgamento do mérito, em face do licenciamento do Acusado, contra os votos dos
Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor) e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que acolhiam a preliminar de nulidade
por falta de condição de prosseguibilidade, arguida pela Defesa, para declarar a
nulidade da Sentença recorrida e a extinção do feito sem julgamento do mérito,
em face do licenciamento do Acusado. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo da Defesa, para manter
íntegra a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS fará declaração de voto quanto à
segunda preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:26:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9bfad08
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000064-63.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: PAULO HENRIQUE QUEIROZ BEZERRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO (ART. 187, C/C 189, I, DO CPM). CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR
CIVIS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPOSTA PERSEGUIÇÃO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. APLICABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Militar do Exército Brasileiro que se afasta do serviço militar, sem a devida
autorização, por mais de oito dias, comete o crime de deserção previsto no art. 187
do CPM.
O crime de deserção é de mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada
e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça
definido pelo tipo penal incriminador.
Apelação defensiva na qual argui-se, preliminarmente, a incompetência da Justiça
Militar da União para processar e julgar civil, e tendo em vista o licenciamento
superveniente do Réu, o qual passou a ostentar a condição de civil. A teor do que
dispõem o art. 124 da CF/1988 e o art. 9º da Lei Penal Castrense, compete à JMU
processar e julgar os crimes militares definidos em lei, sejam eles cometidos por
militares ou civis. O Juiz Natural, no caso, é o Conselho Permanente de Justiça,
conforme Enunciado nº 17 da Súmula do STM. Preliminar que se rejeita por
unanimidade.
Preliminar defensiva - de perda da condição de prosseguibilidade da ação penal
militar, devido ao licenciamento do Réu do serviço ativo do Exército, para que seja
declarada a nulidade da Sentença recorrida e a extinção do feito sem julgamento do
mérito - rejeitada. Decisão majoritária.
Não houve a caracterização das alegações de presença da excludente de
culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, por suposta perseguição sofrida
em ambiente de trabalho. Era exigível do Réu conduta diversa da de se afastar da
Organização Militar a que pertencia de forma deliberada e sem qualquer
comunicação ou autorização de seus superiores hierárquicos.
As alegações de cunho particular desprovidas de comprovação não elidem o crime
em tela, a teor do Enunciado nº 3 da Súmula do STM.
Apelo desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida
pela Defesa de incompetência da Justiça Militar da União para julgar réus civis, por falta de amparo
legal; por maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade por falta de condição de prosseguibilidade,
arguida pela Defesa, e declaração de nulidade da Sentença recorrida e a extinção do feito sem
julgamento do mérito, em face do licenciamento do Acusado; e no mérito, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao Apelo da Defesa, para manter íntegra a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:26:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9bfad08

Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS GÓES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida, no APM
nº 7000148-29.2020.7.12.0012, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da
Auditoria da 12ª CJM, que, por unanimidade de votos, condenou o ex-Sd Ex PAULO HENRIQUE QUEIROZ
BEZERRA à pena de 04 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 187, c/c o art. 189, inciso I,
tudo do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, assegurado o direito de apelar em
liberdade.

A Exordial Acusatória, ofertada em 3/7/2020, narra o seguinte, in verbis (Processo Originário-PO,
evento 1, arquivo 1), in verbis:

"Consta da inclusa Instrução Provisória de Deserção que o denunciado faltou
injustificadamente ao quartel desde o dia 3/6/2020 (Evento 25). Transcorridos mais de 8
(oito) dias contados da verificação da ausência desautorizada e, não tendo se
apresentado na Unidade Militar em que servia, foi lavrado o Termo de Deserção em
12/6/2020 (Evento 1, doc. 5), sendo excluído do serviço militar (Evento 01. Doc. 07).
O denunciado se apresentou voluntariamente em 22/6/2020 (Evento 04). Submetido a
inspeção de saúde, foi considerado apto para o serviço militar e, portanto, reincluído às
fileiras do Exército Brasileiro (eventos 18 e 24, respectivamente).
Dessa forma, ausentando-se, livre e conscientemente, de sua unidade, sem licença ou
autorização, por mais de oito dias, o Sd Ev PAULO HENRIQUE QUEIROZ BEZERRA
consumou o crime de deserção.
Pelo exposto, DENUNCIO o Soldado EV PAULO HENRIQUE QUEIROZ BEZERRA como
incurso nas sanções do art. 187, c/c o art. 189, I (parte final) do Código Penal Militar."

O Acusado servia à época dos fatos no Comando de Fronteira Roraima/7º Batalhão de Infantaria de
Selva, sediado em Boa Vista -RR.

A Denúncia foi recebida em Decisão datada de 06/07/2020, (PO, evento 1, arquivo 2).

O Réu foi citado em 15/7/2020, ocasião em que declarou que seria assistido pela Defensoria Pública da
União (PO, evento 6).

Consta dos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) n° 7000125-83.2020.7.12.0012 que o Réu,
praça de 1º/3/2020 (IPD, evento 1, arquivo 2), passou a faltar ao quartel em 3/6/2020, consumando a
Deserção à zero hora do dia 12/6/2020, tendo sido lavrada a Parte de Ausência, o Inventário de bens
da Fazenda Nacional e o respectivo Termo de Deserção (IPD, evento 1, arquivos 4 e 5). Em
consequência, o Acusado foi excluído do Serviço Ativo do Exército em 12/06/2020 (IPD, evento 1,
arquivo 7).

Consta, ainda, que o Acusado se apresentou, voluntariamente, em 22/6/2020 (IPD, evento 4, arquivo
1), ocasião em que foi preso, tendo lhe sido concedida liberdade provisória em 23/06/2020 (IPD, evento
11).

Submetido à inspeção de saúde e, sendo considerado apto para o Serviço Militar (IPD, evento 18,
arquivo 2), foi reincluído ao Exército Brasileiro (IPD, evento 25, arquivo 2).

O Acusado foi licenciado a bem da disciplina em 11/9/2020 (PO, evento 23)

O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:26:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9bfad08

No decorrer da instrução criminal, em Sessão virtual realizada em 13/10/2020, foram ouvidas as
seguintes testemunhas arroladas pela Defesa, conforme evento 10 do PO: a Sra. NILMARA QUEIROZ DE
PINHO (mãe do Acusado) e o Sd EV MICHAEL JACKSON FERREIRA ARAÚJO (evento 35, arquivos 1/2 e
3/4, respectivamente).

Após a inquirição das testemunhas, o Réu foi qualificado e interrogado na mesma sessão virtual
realizada em 13/10/2020 (PO, evento 35, arquivos 5/6). Na ocasião confessou o fato, alegando como
justificativa o seu descontentamento com o Exército. Argumentou que se sentiu desmotivado e que a
rotina esgotante do serviço não era aquilo que imaginava encontrar.

Sem citar nomes, afirmou que um Sargento condicionava cartões de cabelo a serviços extras e que,
por cumprir com maior rigor que os outros militares sua tarefa no quartel, com frequência permanecia
além do término do expediente e, por isso, se sentia pressionado. A suposta perseguição, segundo
afirma, teria iniciado em meados do mês de maio de 2020 e que não teria procurado nenhum superior
para informar tais circunstâncias por recear retaliações.

Disse que teria chegado ao seu limite, não tendo suportado, em diversas oportunidades, realizar o
Treinamento Físico Militar, sendo que uma vez foi levado à enfermaria por ter tido sangramento no
nariz. Afirmou que não sabia do caráter criminoso do fato, embora tenha afirmado que durante a
instrução militar teria recebido, de forma breve, informação de que a conduta implicaria em crime.

Na mesma Sessão, o Parquet Castrense, em sustentação oral, por não vislumbrar nenhuma causa
justificante ou dirimente da conduta, pugnou pela condenação do Acusado à pena mínima, com
aplicação da causa de diminuição do art. 189, I (parte final), do CPM, tendo salientado, ao tempo em
que tecia considerações acerca do delito em comento, que, além do período de instrução, é da rotina
dos militares ter conhecimento do que é proibido dentro da caserna e frisou que a caracterização
delitiva se contenta com a potencial consciência da ilicitude do fato, sendo descabida a alegação de
que o Acusado não teria recebido orientações quanto ao caráter criminoso da conduta.

Destacou, ainda, que a alegação de perseguição não tem suporte probatório, que a alegada atitude
mais rigorosa adotada pelo superior hierárquico não era dirigida apenas ao Acusado e que a prática
delitiva foi opção do Réu, tanto é que o Sd MICHAEL, testemunha arrolada pela Defesa, embora
passasse por situação idêntica, não elegeu a via adotada pelo Acusado (PO, evento 35).

A Defesa, também em sustentação oral, aduziu, em síntese: que o tratamento dado à deserção no CPM
é severo e que em outros ordenamentos a conduta em análise é resolvida como mera questão
administrativa; preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade, vez que o agente foi excluído
a bem da disciplina, não subsistindo motivo para o prosseguimento do processo, sob pena de bis in
idem, pleiteando, em consequência, a extinção do feito sem resolução de mérito; que a exclusão se
deu no dia 12/6/2020, último dia do período de graça, devendo, em consequência, ser reconhecida a
atipicidade do fato e a absolvição (art. 439, b, do CPPM); que a prova não esclarece a contento a
circunstância de ter havido, de fato, a instrução militar acerca da conduta desertora, o que afastaria a
demonstração da intenção de desertar por parte do agente; ausência de dolo, eis que a deserção se
deu em razão do Réu não aguentar mais as pressões que sofria; e, subsidiariamente, no caso de
condenação, pugnou pela aplicação da minorante do art. 189, I, do CPM, e pela concessão do sursis
(PO, evento 35).

Ao final da referida Sessão, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, após rejeitar, por
unanimidade, a preliminar de perda da condição de prosseguibilidade da Ação Penal pelo
licenciamento do Réu, no mérito, também por unanimidade, julgou PROCEDENTE o pedido formulado
na Exordial Acusatória para condenar o Réu PAULO HENRIQUE QUEIROZ BEZERRA, como incurso no
art. 187 c/c o art. 189, I, do CPM, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 anos, com o regime inicial aberto no caso de eventual cumprimento da pena e com o
direito de apelar em liberdade, conforme previsão ínsita no art. 527 do CPPM (PO, eventos 35 e 36).

A respectiva Sentença foi lida, assinada e publicada em 21/10/2020, determinando-se as intimações
das Partes (PO, evento 37).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:26:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9bfad08

O MPM foi intimado em 28/10/2020, ocorrendo o trânsito em julgado em 4/11/2020, e a Defesa foi
intimada em 3/11/2020, e, inconformada, ajuizou o recurso de Apelação em 12/11/2020 (PO, evento
43).

A DPU, em suas Razões de Apelação, objetivando a reforma da Sentença condenatória, sustenta,
preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar civis; e a perda da
condição de prosseguibilidade da presente Ação Penal Militar, em face do licenciamento superveniente
do Réu. Quanto ao mérito, aduz, em síntese, a aplicação de excludente de culpabilidade por
inexigibilidade de conduta diversa, por entender que a instrução processual comprova que o Acusado
sofria diariamente com perseguições por parte de seu superior hierárquico, causando-lhe um desgaste
emocional e físico tamanho que o levou a ausentar-se sem autorização do serviço (evento 1, arquivo
1).

Em suas Contrarrazões, o MPM rechaça as teses defensivas, pugnando pelo não provimento do Apelo
da Defesa, mantendo-se, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(evento 1, arquivo 2).

A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria, em relação ao Apelante ex-Sd Ex PAULO
HENRIQUE QUEIROZ BEZERRA (evento 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr.
GIOVANNI RATTACASO, pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo conhecimento e pelo
desprovimento do presente Recurso, mantendo-se inalterada a Sentença vergastada (evento 6).

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR RÉUS CIVIS

A Defesa, preliminarmente, sustenta que o licenciamento do Acusado acarretaria a incompetência da
Justiça Militar da União para o processamento e julgamento do feito, atraindo a competência da Justiça
comum, uma vez que o Apelante passou a ostentar a condição de civil.

Não assiste razão à Defesa, senão vejamos:

Inicialmente, vale destacar que à JMU compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei,
sejam cometidos por militares, sejam por civis, a teor do que dispõe o art. 124 da CF/88 e o art. 9º da
Lei Penal Castrense.

O delito atribuído ao Réu, previsto no art. 187 do CPM, é considerado um crime militar próprio, só
podendo ter militares como sujeitos ativos.

Em se tratando de crime militar, seja ele próprio ou impróprio, nos termos do art. 9°, II, do Código
Penal Militar, e do art. 124, "caput", da Constituição Federal de 1988, a Justiça Castrense mostra-se
competente para o processamento e julgamento do feito, independentemente do licenciamento
superveniente do Acusado, eis que tal licenciamento não retira a competência da Justiça Especializada
para atuar no feito.

Nessa senda, é de se realçar que a Constituição Federal de 1988 conferiu expressamente à Justiça
Militar da União a competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei,
diferentemente do ocorrido com a Justiça Militar dos Estados, à qual incumbiu, dentre outras
competências, processar e julgar "os militares dos Estados". Observa-se, portanto, a clara intenção do
legislador constituinte de submeter também os civis à Justiça Militar da União.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:26:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9bfad08

Dessa forma, o licenciamento do Acusado, ocorrido em 11/09/2020, portanto em data posterior à
consumação da Deserção imputada na Denúncia (12/06/2020), não é causa para a modificação da
competência da Justiça Militar da União, a qual, registre-se, também possui competência para o
processo e para o julgamento de civis, conforme os dispositivos legais anteriormente mencionados.

Em reforço, vale citar que a Lei nº 8.457/1992, que organiza a JMU, estabelecia a competência dos
Conselhos de Justiça para o julgamento dos crimes militares, fossem eles praticados por militares,
fossem por civis. Com o advento da Lei nº 13.774/2018, a referida Lei nº 8.457 sofreu diversas
alterações, onde se inclui a modificação de seu art. 30, passando o processamento e o julgamento de
civis que cometem crimes militares para a competência monocrática de Juiz Federal da Justiça Militar.
A partir de então, teve início a discussão em torno da competência para o processo e para o
julgamento dos feitos relativos aos crimes militares cometidos por militares que, posteriormente,
vieram a perder a condição de militar, passando à situação de civis.

Sobre o assunto, o STM, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, em 22/08/2019, que teve como Relator o Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
fixou o seguinte entendimento: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de integrantes das Forças Armadas."
No referido julgamento o STM estabeleceu que a tese fixada deveria ser imediatamente aplicada aos
feitos em curso na Justiça Militar da União, seja no 1º, seja no 2º Grau.

Nesse contexto, pelo fato de a conduta ter sido praticada quando o agente ostentava o status de
militar da ativa, sujeito, portanto, às regras e princípios castrenses, especialmente aos princípios da
hierarquia e da disciplina, vale reafirmar não somente a evidente competência da Justiça Castrense,
como também a competência interna do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o
Acusado.

Não há, pois, que falar em violação ao postulado fundamental do juiz natural, previsto no art. 5º, LIII,
da Constituição Federal de 1988.

Frise-se que, conforme bem lembrado pelo Parquet castrense em suas Contrarrazões, in verbis:

"a competência é definida no momento da prática delitiva: até porque é neste momento
em que os princípios de hierarquia e disciplina são violados pelo agente. Pensar de forma
diversa implicaria oportunizar ao acusado "escolher" sua própria autoridade julgadora,
ferindo de morte o princípio do juiz natural."

Cumpre salientar, in casu, que o Apelante foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 187 do
CPM, sendo que o agente, agora civil, era militar ao tempo do crime cometido, e, nessa condição,
estava sujeito às regras castrenses e aos princípios da hierarquia e da disciplina.

Nessa senda, a competência do Conselho Permanente de Justiça, órgão colegiado formado por juízes
militares e togado, deve ser mantida para que o Escabinato considere, no julgamento da causa, as
especificidades e os valores intransponíveis que vigoram na caserna.

A jurisprudência desta Corte Castrense já consolidou entendimento, majoritário, de que a competência
dos conselhos de justiça se configura no momento do cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente
ligada ao status do agente nessa ocasião, que deve ser conservado até o final da persecutio criminis,
sob o prisma do postulado constitucional do juiz natural e, também, em nome da segurança jurídica.

Nesse contexto, cabe citar, como exemplo, o seguinte Aresto, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. (...) PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JMU
E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL, (...).
REJEIÇÃO. (...). Soldado que, durante revista de rotina, é flagrado portando entorpecente
no interior da mochila. O licenciamento superveniente do réu não implica na
incompetência da Justiça Militar para o julgamento do delito. Precedentes do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:26:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9bfad08
STF. Em que pese a Lei 13.774/2018, publicada no Diário Oficial da União no dia
20/12/2018, tenha promovido mudanças na Lei de Organização Judiciária Militar
(Lei 8.457/92), prevendo, dentre suas alterações, que o Juiz Federal da Justiça
Militar é competente para julgar monocraticamente civis, a referida norma não
se refere a civis que praticaram o crime na condição de militares da ativa,
sujeitos à hierarquia e à disciplina. Observância do princípio tempus regit actum,
adotado pelo CPM, e do princípio da segurança jurídica. (...). Preliminares que se
rejeitam. Unânime. (...). Desprovido o recurso defensivo. Unânime.". (Apelação nº
7000384-21.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira Dos Santos.
Julgamento: 27/2/2019) (Grifos nossos.)

Acrescente-se, ainda, que a matéria foi sumulada pelo Superior Tribunal Militar, in verbis:

SÚMULA Nº 17 - (DJE N° 213, de 06.12.2019) "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas".

Por fim, vale destacar que o comando legal contido no § 5º do art. 31 da Lei do Serviço Militar, que
estabelece que o incorporado que responder a processo no Foro Militar permanecerá na sua unidade,
mesmo, como excedente, é um dispositivo voltado para a Administração Militar e não tem o condão de
modificar a competência da Justiça Militar da União, que é fixada na Constituição e em outras normas
legais, conforme já mencionado.

Portanto, deve ser rechaçada a tese da Defesa, de que a perda superveniente da condição de militar
desloca a competência do Conselho Permanente de Justiça para a Justiça comum. Além disso, é de
todo incabível a comparação feita pela Defesa de que a negação a esse deslocamento de competência
seria o mesmo que negar a aplicação do art. 240, § 1º, do CPM, no que tange à conversão do crime
para infração disciplinar por causa do licenciamento do Réu.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida pela Defesa de incompetência da Justiça Militar da
União para julgar réus civis, por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE

A Defesa salienta que o Apelante foi licenciado das fileiras do Exército e, com isso, perdeu a condição
de prosseguibilidade/procedibilidade da Ação Penal Militar em exame, devendo ser declarada a
nulidade do processo.

Prossegue enfatizando que é incabível que o agente que não mais detenha a qualidade de militar seja
punido por crime exclusivamente militar, como ocorre no caso em tela. Assim, entende a Defesa que o
licenciamento superveniente do Acusado e a consequente perda da categoria de militar impede o
processamento do feito na Justiça Militar.

Observa-se que, de fato, o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército, a bem da disciplina, em
11/09/2020 (PO, evento 23).

Assim sendo, com as devidas vênias das posições contrárias, entendi que assiste razão à DPU, eis que,
no caso do delito de Deserção, a condição de militar da Ativa é pressuposto essencial de
prosseguibilidade da ação penal militar. Não ostentando mais a condição de militar da Ativa não há
possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento à ação penal, ainda que em fase recursal.

Dessa forma, estando a matéria em apreciação no âmbito desta Corte Castrense em sede de Apelação,
conclui-se que o atual status de civil do Apelante, decorrente do fato de ter sido licenciado do Serviço
Ativo do Exército, suprime, de forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade
do militar para a causa e para o processo, dando ensejo à ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade do Recurso interposto.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir transcrito, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:26:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9bfad08

" EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. (...). PERDA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE HABEAS CORPUS
PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR.
Sobrepõe-se a qualquer outra a circunstância de o Apelante não mais ostentar o status
de militar e de não poder voltar a fazê-lo, em face de, diante de nova Deserção, ter sido
considerado incapaz definitivamente para o fim de Serviço Militar. Nesse passo, deve-se
declarar o Réu isento do processo, com base no art. 457, § 2º, do CPPM.
Assim é porque, consoante já assentado na pacífica jurisprudência desta Corte, a
qualidade de militar constitui inarredável condição de procedibilidade nos crimes de
Deserção.
Desse modo, descabe falar em qualquer outro aspecto da quaestio, uma vez que, como é
sabido, a superveniente supressão de condição de procedibilidade estanca o
prosseguimento do feito, qualquer que seja a fase em que se encontre, inviabilizando,
pois, o próprio exercício do direito de ação.
Consequentemente, resta prejudicado o Apelo da Defesa, impondo-se, todavia, a
concessão do Habeas Corpus de ofício para trancar a Ação Penal Militar intentada em
desfavor do Acusado, determinando-se, afinal, o seu arquivamento. Decisão majoritária."
(Apelação nº 174-83.2012.7.07.0007/PE. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento:
21/10/2014).

Ademais, esse entendimento tem sido mantido pelo E. STF, aplicando-se, inclusive, durante a execução
da pena, conforme se observa em recentes julgados daquela Corte Superior, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...)
DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A condição de militar é elemento estrutural
dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das
fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação. 2. In casu, o
paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de deserção, tipificado no artigo
187 do Código Penal Militar, tendo sido posteriormente excluído das fileiras do Exército
por ocasião do término do serviço militar obrigatório. 3. Habeas Corpus concedido para
determinar a extinção da ação penal militar 4.22.2016.7.01.0401." (HC 149092. Rel.
Min. LUIZ FUX. Primeira Turma. Julgamento: 27/2/2018). (Grifos nossos.)

" DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da
União - DPU em favor de Valdeilson Silvio Batista David contra acórdão do Superior Tribunal Militar - STM.
A impetrante narra que o paciente, então no serviço ativo, ausentou-se da unidade militar em que servia,
sem autorização, em 15/7/2015, tendo sido declarado desertor 8 dias depois e excluído do serviço na
mesma data. A denúncia pela prática, em tese, do delito de deserção (art. 187 do Código Penal Militar) foi
oferecida em 5/10/2016.
Em 28/9/2017, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou o paciente à pena de 6 meses
de detenção (págs. 31 - 36 do doc. eletrônico 1). A Organização Militar noticiou a
desincorporação/licenciamento do paciente a partir de 17/11/2017, comprovada a situação de "arrimo de
família".
A 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, então, determinou a extinção da execução da
pena, por ausência de condição de prosseguibilidade, em razão da desincorporação do paciente
(págs. 43 - 44 do doc. eletrônico 1).
O Superior Tribunal Militar - STM deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar para
reformar a decisão e determinar o prosseguimento da execução (...).
O caso é de concessão da ordem.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:26:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9bfad08
A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
da ação penal e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta.
Nessa esteira, colaciono, entre outros, os seguintes julgados:
'HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE
DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS
CORPUS: CF, ART. 102, I. ROL TAXATIVO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO
EXÉRCITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A condição de militar é elemento
estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras das
Forças Armadas impede o prosseguimento da ação. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta
prática do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido posteriormente
excluído das fileiras do Exército por ocasião do término do serviço militar obrigatório. 3. Habeas Corpus
concedido para determinar a extinção da ação penal militar 4.22.2016.7.01.0401'. (HC 149.092/DF, Rel.
Min. Luiz Fux).
'HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO DE CINCO
DIAS PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º, DO CPPM. INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. [...] II - A jurisprudência desta Corte
se consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção,
de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito. Precedentes. III - Ordem
concedida para cassar o acórdão do Superior Tribunal Militar que deferiu a correição parcial e determinar
a extinção definitiva da ação penal (HC 115.754/RJ, de minha relatoria)'.
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente condenado pela prática do
crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar.
Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II - Ordem concedida de ofício (HC
108.197/PR, de minha relatoria).'
"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da
ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula
nº 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço
ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2.
Ordem concedida" (HC 90.838 /SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).'
Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, pois
ausente a condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal por suposta prática do crime
de deserção.
Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para cassar o
acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar, restabelecendo-se a decisão da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar." (Habeas Corpus nº 164781. Rel. Min. Ricardo Lewandowski -
Julgamento: 21/11/2018). (Grifos nossos . )

Conclui-se, pois, a partir dessas considerações, que é o caso de extinção do processo sem resolução do
mérito, ante a ausência da condição de militar do Acusado, já licenciado das fileiras do Exército,
devendo, ainda, ser declarada nula a Sentença recorrida.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:26:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9bfad08

Pelo exposto, ao divergir da maioria dos meus eminentes pares, votei pelo acolhimento da
preliminar de nulidade por falta de condição de prosseguibilidade, arguida pela Defesa, para declarar a
nulidade da Sentença recorrida e para declarar a extinção do feito sem julgamento do mérito, em face
do licenciamento do Acusado.

MÉRITO

A Defesa, em síntese, pleiteia a absolvição do Acusado com base no art. 439, "d", do CPPM,
sustentando que deve ser reconhecida a inexigibilidade de conduta diversa como excludente de
culpabilidade, ao argumento, em síntese, de que o Acusado sofria com perseguições de superior
hierárquico, o que teria lhe causado um grande desgaste emocional e físico, que o levou a ausentar-se
injustificadamente do serviço (evento 1, arquivo1).

Prossegue a DPU aduzindo que o julgamento do Colegiado a quo, expresso na Sentença recorrida,
legitimaria o abuso e o assédio moral sofridos pelo Réu. Afirma que o Decreto condenatório não teria
levado em conta todo o contexto fático que motivou o Apelante a faltar ao serviço.

Destaca, ainda, que o Parquet Castrense não requereu produção de prova que amparasse sua
pretensão acusatória e condenatória.

Por fim, requer a reforma da Sentença, com a aplicação de excludente de culpabilidade por
inexigibilidade de conduta diversa.

O MPM, por seu turno, rechaça todas as teses defensivas, pugnando pelo não provimento do Apelo da
Defesa, mantendo-se, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(evento 1, arquivo 2).

Sustenta o Parquet que a Sentença recorrida se mostra irretocável e que constitui ônus da Defesa
provar as alegações que fizer, o que no seu entendimento não ocorreu.

Aduz, ainda, que, ao contrário do que afirma a Defesa, o Órgão ministerial desincumbiu-se de seu ônus
de comprovar a materialidade e autoria delitiva e que o fato de prescindir da oitiva de testemunhas
decorreu do fato de a prova documental carreada aos autos ser suficiente para comprovar a prática
delitiva. Assim, entende que arrolar testemunhas de forma desnecessária viola a garantia
constitucional da duração razoável do processo.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr.
GIOVANNI RATTACASO, pugna pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente Recurso,
mantendo-se inalterada a Sentença vergastada.

Não assiste razão ao Apelante, senão vejamos:

Cabe destacar, inicialmente, que o crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM, segundo a
doutrina, classifica-se, quanto ao resultado, como delito de mera conduta, bastando, para a
consumação do comportamento antijurídico do agente, que o militar se ausente, sem autorização, da
Unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias.

Os bens jurídicos protegidos no delito em comento são o serviço e o dever militares, fundamentais
para as Forças Armadas no cumprimento de sua missão constitucional, os quais se mostram violados
com a simples ausência não autorizada do quartel pelo período superior a 8 (oito) dias, em detrimento
das obrigações e disciplina militares.

Quis assim o legislador castrense, ao tipificar tal conduta no Código Penal Militar, proteger valores e
bens jurídicos que são muito caros ao serviço e ao meio militar, constituindo-se em verdadeiros
sustentáculos das instituições militares, devendo-se o Órgão Julgador, ao aplicar a norma penal, ter em
mente tais aspectos na ponderação entre o dever militar e a razoabilidade das justificativas
apresentadas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:26:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9bfad08

No caso em questão, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito ficaram comprovadas,
mormente, pelo Termo de Deserção (IPD, evento 1, arquivo 5) e pelo interrogatório do Acusado (PO,
evento 35, arquivos 5/6), bem como pelas próprias características do crime de deserção que, como
cediço, é de mera conduta, de consumação instantânea e de efeitos permanentes.

De acordo com o acervo probatório acostado aos autos, o Réu, que servia no Comando de Fronteira
Roraima/7º Batalhão de Infantaria de Selva, em Boa Vista - RR, faltou ao expediente em 3/6/2020, sem
autorização, consumando a deserção à zero hora do dia 12/6/2020, tendo se apresentado
voluntariamente em 22/6/2020. Portanto, permaneceu ausente do quartel sem autorização por 19
(dezenove) dias. Dessa forma, a sua conduta se amolda perfeitamente ao delito previsto no art. 187,
c/c o art. 189, I (parte final), ambos do CPM.

Na verdade, in casu, não há dúvida no tocante à tipicidade e a antijuricidade da conduta. O que se
discute no presente Apelo é se o agir do Acusado está, ou não, coberto pelo manto do estado de
necessidade exculpante pela inexigibilidade de conduta diversa, o que afastaria a culpabilidade do
agente.

Verifica-se que o Réu, em seu interrogatório, admitiu o fato, apresentando como justificativa para o seu
afastamento desautorizado do serviço o descontentamento com o Exército. Narrou, sem apontar nome,
que um sargento condicionava cartões de cabelo a serviços extras e com frequência tinha que
permanecer realizando serviços em horário além do término do expediente, em razão do que se sentia
perseguido, mas não teria informado o fato a nenhum superior por receio de retaliações. Afirmou que
essa suposta perseguição teria se iniciado em meados do mês de maio de 2020 até sua ausência
injustificada em 03/06/2020. Disse que se sentiu desmotivado, pela rotina esgotante do serviço, que a
instituição não representava aquilo que imaginava. Afirmou, ainda, que não tinha conhecimento sobre
o caráter ilícito da conduta, embora tenha admitido que recebeu informações a respeito durante a
instrução militar, mas de forma breve e sem aprofundamentos.

A mãe do Acusado, Senhora NILMARA QUEIROZ DE PINHO, testemunha informante, afirmou que por
diversas vezes, quando ia buscar o filho no quartel ao final do expediente, era informada de que o Réu
havia sido designado, por ordem de um superior, para permanecer no rancho até às 19h00. Contou
que o Acusado se ressentia com essa situação, estava angustiado e se sentia perseguido. Disse, ainda,
que quando soube que o filho estava faltando ao quartel teria ido até lá para saber o que estava
acontecendo, mas não teria conseguido ser atendida por um Oficial.

A testemunha defensiva, Sd MICHAEL JACKSON FERREIRA ARAÚJO, disse que conhecia a rotina do
Acusado no quartel e que, também ele (a testemunha), por vezes, era designado por um sargento para
permanecer no rancho até às 19h, assim como o Acusado. Disse que em razão do rigor com que era
tratado também pensou em desertar, mas por postura pessoal não seguiu por esse caminho.

Conforme se observa, o Acusado afirmou que o motivo de sua deserção teria sido por se sentir
perseguido no quartel por ter, por vezes, que realizar trabalhos extras até às 19h.

Frise-se que no caso vertente não se vislumbram quaisquer provas aptas a comprovar a suposta
perseguição e os trabalhos extras que teriam levado o Acusado à exaustão.

A esse respeito, é importante destacar que, ao que se verifica, os trabalhos extras apontados pelo
Acusado não eram dirigidos apenas a ele, como afirmado pela testemunha defensiva Sd MICHAEL. A
propósito, para quem conhece as rotinas dos quartéis, é comum surgir necessidade de realização de
trabalhos ou missões extras aos militares, sem que isso configure qualquer perseguição.

Nessa senda, não se pode olvidar que, dos militares das Forças Armadas em geral, em face do seu
regime jurídico especial, é exigida disponibilidade permanente para o serviço, podendo ser acionados a
qualquer momento, independentemente de estar ou não fora do horário normal de expediente.

No caso em tela, tudo está a indicar que estamos diante de um caso típico de um militar que, por não
se adaptar à disciplina e à dura rotina da vida castrense, simplesmente, de forma consciente, resolveu,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:26:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9bfad08
sem qualquer autorização, faltar ao expediente do quartel e desertar. Também não se vislumbra nos
autos nenhum elemento capaz de gerar dúvida quanto ao conhecimento pelo Acusado do caráter ilícito
da conduta.

O Réu, caso realmente estivesse sendo perseguido, poderia ter procurado algum superior e noticiado o
fato, ou, caso tivesse algum receio a esse respeito, poderia ter informado e pedido apoio ao Ministério
Público Militar ou à Defensoria Pública da União, mas preferiu simplesmente sacrificar o serviço militar
e desertar, quando dele se esperava uma conduta completamente diversa.

Aliás, nesse quadrante, vale transcrever o seguinte trecho da manifestação da PGJM, cujo teor adoto
como razão adicional de decidir, in verbis:

"A justificativa acima apresentada, data venia, não tem o condão de afastar o crime
praticado, porquanto era exigível outra conduta do então Soldado in tela, como, por
exemplo, buscar auxílio e apoio junto ao Ministério Público Militar ou a Defensoria
Pública, além de se socorrer com outros superiores e/ou familiares para enfrentar tal
situação, e não simplesmente sacrificar o seu dever, consistente na prestação do Serviço
Militar obrigatório.
Exsurge dos autos, destarte, que ao tempo da ausência praticada o ora Apelante deveria
ter assumido outra postura perante sua Força Singular, o que infere a violação do tipo
insculpido no art. 187 do Estatuto Repressivo Castrense, em todos os seus matizes, não
havendo qualquer excludente que possa amparar o agora ex-Soldado do Exército PAULO
HENRIQUE QUEIROZ BEZERRA."

Além disso, por concordar com o entendimento expresso pelo Colegiado a quo na Sentença recorrida,
transcrevem-se os seguintes trechos do Decisum, in verbis:

"No presente feito, não há prova alguma que possa eximir o acusado da responsabilidade
penal por ausência de dolo, não sendo também verossímil a alegação de que o réu não
tivesse conhecimento do caráter delituoso da conduta praticada em razão de,
supostamente, não haver tido instrução adequada acerca do delito, pois, além do período
de instrução a que é submetido no início das atividades militares, é assunto rotineiro
entre os companheiros de farda a proibição desta conduta, o que se confirma pelo
próprio depoimento da testemunha defensiva, Sd Michael.
No que se refere a esta questão, cumpre registrar que a caracterização delitiva se
contenta com a potencial consciência da ilicitude, sendo descabida a alegação de não ter
o réu recebido orientações quanto ao caráter criminoso da ação por ele praticada.
Ademais, não há nos autos provas suficientes ao menos para gerar uma situação de
dúvida razoável acerca do desconhecimento da natureza delitiva da conduta.
Por outro lado, também não se sustenta a alegação defensiva de excludente de
culpabilidade em razão das pressões supostamente sofridas pelo réu. Em sede de
interrogatório, o réu apontou como motivo para a prática da conduta delitiva uma
suposta perseguição por seu superior hierárquico, que o levou ao seu limite. Esta versão
também restou confirmada pela mãe do acusado, que foi ouvida como informante, e pela
testemunha Sd Michael.
No entanto, esta alegação não tem o condão de afastar o caráter doloso da conduta do
réu, pois as declarações prestadas, de nenhum modo, podem justificar a conduta do
agente, uma vez que não há qualquer prova efetiva que demonstre ter agido sob a égide
da inexigibilidade de conduta diversa ante a perseguição. Em verdade, resta evidente
que o acusado, por não haver se adaptado à vida militar, simplesmente resolveu faltar ao
quartel, o que bem caracteriza alegação de ordem particular sem comprovação nos
autos.
(...)
Do texto legal pode-se concluir que, a lei penal castrense traz a possibilidade de exclusão
da culpabilidade com a ponderação entre os bens em conflito, permitindo-se o sacrifício
de bem juridicamente tutelado de igual ou maior valor em benefício de outro de menor
valor ou igual valor, desde que o agente não tenha sido o responsável por ocasionar o
perigo certo e atual, não ter condições, de outro modo, evitar o perigo ou ainda não ser

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:26:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9bfad08
razoavelmente exigido conduta diversa.
No caso dos autos, não restou comprovado o preenchimento dos citados requisitos da
excludente da culpabilidade. Em verdade, não há nos autos nenhuma prova que
justifique a necessidade de se exigir um completo abandono do quartel e o afastamento
de suas obrigações militares como o fez, não sendo a alegação do acusado de que se
sentia perseguido pelo superior hierárquico causa suficiente para justificar a prática
delitiva e afastar a responsabilidade.
Ademais, a perseguição a que se refere o réu não foi cabalmente demonstrada, podendo,
em verdade, ser essa suposta perseguição um tratamento dispensado com maior rigor,
diante do descumprimento de deveres militares como corte de cabelo e fardamento.
Bem como os depoimentos prestados em juízo confirmaram que esse tratamento mais
rígido também era realizado com outros soldados."

Assim sendo, as alegações constantes das Razões recursais de estado de necessidade como
excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, previsto no art. 39 do CPM, são
frágeis, considerando que as declarações do Réu em Juízo vieram desacompanhadas de elementos
concretos que pudessem justificar a conduta do Apelante. Portanto, são incapazes de afastar a
culpabilidade do sentenciado, tampouco se revelam aptas para justificar a deserção praticada.

Ademais, vale ressaltar que o STM tem jurisprudência consolidada, e sumulada no Enunciado n° 3, no
sentido de que "Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas."

Dessa forma, em face de todo o acervo probatório que instrui os autos do processo em análise,
conclui-se que o Réu desertou com o claro intuito de se furtar ao cumprimento de obrigação imposta
constitucionalmente, qual seja o serviço militar.

Além disso, há de ser ressaltado que o ato de desertar caracteriza a negativa dos valores militares,
instrumentalizada pelo abandono ao quartel e pelo vilipêndio deliberado às obrigações legalmente
impostas para a proteção da segurança e das instituições castrenses, fundamentais para a defesa da
Pátria e também dos poderes constitucionais.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito e não demonstrada qualquer causa
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta ao Apelante pelo
Colegiado a quo.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo da Defesa, para manter íntegra a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 18/08/2021 14:39:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012532a7539
RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: PAULO HENRIQUE QUEIROZ BEZERRA, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR NA PRELIMINAR DE FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE EM FACE DA PERDA DE CONDIÇÃO DE MILITAR DO ACUSADO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, de 21 de outubro de 2020, que, por
unanimidade de votos, condenou o ex-Sd Ex PAULO HENRIQUE QUEIROZ BEZERRA à pena de 4 (quatro)
meses de detenção, como incurso no art. 187, c/c art. 189, inciso I, tudo do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, assegurado o direito de apelar em liberdade.

Consta da correspondente Instrução Provisória de Deserção que o Réu, praça de 1º de março de 2020,
passou a faltar ao quartel em 3 de junho daquele ano, consumando a Deserção no dia 12 seguinte. Em
consequência, foi excluído do Serviço Ativo do Exército naquele mesmo dia.

Consta ainda que o Acusado apresentou-se voluntariamente em 22 de junho de 2020, sendo preso na
ocasião.

Submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto para o Serviço Militar e reincluído ao Exército
Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em 06 de julho de 2020.

O Acusado foi licenciado a bem da disciplina em 11 de setembro de 2020.

A Defesa alega que o Apelante, ao ser licenciado das fileiras do Exército, perdeu a condição de
prosseguibilidade/procedibilidade da Ação Penal Militar em exame, devendo ser declarada a nulidade do
processo. Aduz que é incabível que o agente que não mais detém a qualidade de militar seja punido por
crime exclusivamente militar, como ocorre no caso. Conclui, dessa forma, que o licenciamento
superveniente do Acusado e a consequente perda da categoria de militar impede o processamento do feito
na Justiça Militar.

A preliminar não merece acolhimento.

É sabido que a lei rege os atos praticados a seu tempo (tempus regit actum), e assim, por se tratar de um
crime propriamente militar, a necessidade de o agente ostentar essa qualidade para se ver processar pelo
crime de deserção deve atender ao momento inicial do processo, qual seja, o do oferecimento da denúncia
(condição de procedibilidade).

É a interpretação que pode ser inferida do disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 457 do CPPM:

Art. 457. Recebidos do Comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados
dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o juiz auditor mandará autuá-los e dar
vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade
tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido
à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem
sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor
sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 18/08/2021 14:39:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012532a7539
§ 3º Reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à
reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob
pena de responsabilidade, a remessa à Auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato
de reversão. O juiz auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco
dias, ao procurador, que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá
denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das
diligências requeridas.

Da mesma maneira, a compreensão do enunciado da Súmula STM nº 12, a qual dispõe, in verbis: "A praça
sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status de militar, condição de
procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo".

Ao revés, encontrando-se o processo já em curso quando do licenciamento, a ausência da condição de
militar do agente não possui o condão de inviabilizar o prosseguimento do feito (condição de
prosseguibilidade).

E nem o licenciamento do militar é abrangido pelas hipóteses legais previstas no CPM de extinção do
processo sem julgamento do mérito.

No caso dos autos, verifica-se que o militar foi licenciado a bem da disciplina em 11 de setembro de 2020.
Assim, tanto no momento do oferecimento da denúncia, quanto na data de seu recebimento, encontrava-se
na regular situação de militar da ativa e, portanto, preenchia todas as condições de procedibilidade exigidas
na legislação processual e penal militar.

Ademais, analisa-se a conduta de um militar que cometeu o crime de deserção, devendo ser julgado e
processado pelo ato que praticou, e não, premiado com a extinção do processo por ter sido licencido a bem
da disciplina.

Outrossim, há muito o posicionamento jurisprudencial majoritário desta Corte Superior Castrense é no
sentido de que a perda da condição de militar não tem o condão de ocasionar a extinção do processo de
deserção, conforme se vê nas decisões abaixo colacionadas:

"EMBARGOS INFRINGENTES. MPM. DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DO
ACUSADO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. RECURSO ACOLHIDO. 1. O status de militar da ativa constitui requisito de
procedibilidade, conforme previsão no art. 457, § 2º, do CPPM, e não de prosseguibilidade,
uma vez que não há qualquer previsão legal que ampare esta interpretação. Desta feita, a
exclusão do Acusado das Forças Armadas, em momento posterior ao recebimento
da Denúncia, não tem o condão de extinguir sua punibilidade. Embargos Infringentes
acolhidos. Decisão por maioria". (Embargos nº 13-50.2012.7.11.0011/DF - Relator Ministro
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - Decisão de 20/08/2015, publicada no De de 01/10/2015).
(Destaque nosso).

Em igual diapasão:

"HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO E POSTERIORMENTE LICENCIADO DAS FILEIRAS DO
EXÉRCITO. SÚMULA N° 12 DO STM. DENEGADA A ORDEM. MAIORIA. Paciente sentenciado pelo
crime de deserção (art. 187 do CPM) que, diante do seu licenciamento das fileiras da força no
curso da execução penal, pretende ver declarada extinta sua punibilidade por faltar-lhe a
condição de militar para prosseguir cumprindo sua pena. Súmula STM n° 12 . O
entendimento majoritário desta Corte Castrense é no sentido de que o status de
militar deve ser aferido tão somente no momento da propositura da Ação Penal e do
recebimento da Denúncia. Verifica-se, portanto, a presença de todas as condições de
prosseguibilidade, in casu, ainda que tenha ocorrido o licenciamento do militar. A perda da
qualidade de militar não obsta o prosseguimento da ação penal. Denegada a Ordem por falta
de amparo legal. Maioria". (HC nº 84-86.2015.7.00.0000/AM. Relator Ministro Marcus Vinícius

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 18/08/2021 14:39:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012532a7539
Oliveira dos Santos). (Destaque nosso).

E, mais recentemente:
"EMBARGOS INFRINGENTES. DESERÇÃO. STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PROSSEGUIBILIDADE DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de
que a interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar
c/c art. 187 do Código Penal Militar (CPM) e do enunciado 12 de Súmula deste Tribunal indica
como condição de procedibilidade, que o status de militar do agente é pressuposto
unicamente para o recebimento da denúncia, sem estabelecer qualquer condição de
prosseguibilidade após essa fase processual, razão pela qual, uma vez iniciada a ação
penal, eventual licenciamento ou desincorporação do militar não cria empecilho à regularidade
da persecução criminal. 2. A jurisprudência mais recente da primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal se orienta no sentido de que, no crime de deserção previsto no art. 187 do
Código Penal Militar a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do
recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão do agente do serviço ativo
das Forças Armadas para fins de prosseguimento da instrução penal. Precedentes do STF. 3.
Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria. (Embargos nº 757-
81.2020.7.00.0000 - Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH - decisão de 15/04/21, publicada
no DJe de 21/06/21) (Destaque nosso).

Com efeito, a Suprema Corte, em sua 1ª Turma, tem reiteradamente decidido pela prosseguibilidade da
ação penal nos casos de perda de condição de militar do agente que pratica o crime de deserção, como se
verifica dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM,
art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto,
condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do
processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do
agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e
§ 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental provido. (HC 193602 AgR, Relator(a): DIAS
TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 13-08-2021 PUBLIC 16-08-2021)

No mesmo sentido, o HC 192221 AgR, e HC 194276 AgR, ambos tendo como Relator para o Acórdão o
Ministro Alexandre de Moraes.

Dessa forma, considerando que a perda de condição de militar do Acusado não obsta o prosseguimento do
processo de deserção, desassiste razão ao pleito defensivo.

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade do feito por ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade.